Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM OS PRECEDENTES CITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo necessário que a parte embargante demonstra que o decisum é obscuro, contraditório, omisso; ou, ainda, que padece de erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Ficando evidente que a parte, a pretexto da existência de mácula no julgado, pretende sua reforma, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e rejeitado.